Tribunal: CARF
Processo: 13603.907134/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.907134/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.066 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 18/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação efetuada pelo próprio sujeito passivo mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp) está condicionada à certeza e
liquidez do crédito utilizado que, uma vez comprovado em suficiência para extinguir
o débito ao qual está alocado, merece provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Cuida-se, na espécie, de despacho decisório eletrônico de não homologação de
compensação, relativo ao PER/DCOMP 16238.48501.230409.1.3.048898, cujo fundamento é a
integral vinculação do crédito indicado em outro(s) débito(s) de titularidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.907134/2009-52
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907134/2009-52

Em manifestação de inconformidade o contribuinte sustentou a efetiva existência
do crédito utilizado e atribuiu a não homologação da compensação a um equívoco no
processamento da DCTF, haja vista que a retificou 03/04/2009, antes da prolação do despacho
decisório, datado de 07/10/2009, não havendo razão para subsistência do despacho atacado.
Foram juntados comprovante de arrecadação, PERDCOMP e DCTF.
A DRJ Belo Horizonte/MG julgou o recurso improcedente ao argumento que não
havia prova concreta nos autos que conferisse liquidez e certeza ao crédito vindicado, para tanto
não bastando singelas retificações de declarações desacompanhadas de outros elementos, além
de destacar que a retificação fora extemporânea.
Por ocasião do julgamento, foram juntados extratos do sistema DIPJ.
Em recurso voluntário asseverou o contribuinte que a retificação foi tempestiva e
observou os ditames da IN RFB 903/08; que o montante recolhido é superior àquele
efetivamente devido e, por fim, pugnou pelo respeito ao princípio da verdade material, citando
jurisprudência administrativa.
Na oportunidade foi juntada página do Livro Razão com o lançamento do crédito
alegado.
Em sessão realizada em 20 de agosto de 2013, a Turma decidiu, por unanimidade,
em converter o julgamento em diligência para que fosse informado e providenciado o seguinte:
· Aferição da procedência e quantificação do direito creditório indicado
pelo contribuinte, empregado sob forma de compensação;
· Informação se, de fato, o crédito foi utilizado para outra compensação,
restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como
registrado no despacho decisório;
· Informação se o crédito apurado é suficiente para liquidar a
compensação realizada; e,
· Elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos
procedimentos realizados e conclusões alcançadas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907134/2009-52

O Relatório Circunstanciado concluiu pela existência e suficiência do crédito
pleiteado, nos termos requeridos pela Recorrente.
Às e-fls. 3261/3264, a Unidade de Preparo apresentou relatório circunstanciado
em que informa:
11.
O
indeferimento
do
crédito
pleiteado
na
Dcomp
16238.48501.230409.1.3.04-8898 se deu em função do fato de que todo o
pagamento realizado em 23/12/2008 (R$ 649.503,94 mais acréscimos)
estava alocado ao débito antes declarado de R$ 649.503,94, e não ao
débito de R$ 600.562,47.
12. Assim, quanto ao segundo item do rol de indagações do Carf, o
crédito de R$ 48.941,47 não foi restituído ao contribuinte nem tampouco
utilizado na quitação de outros débitos.
13. No que se refere ao terceiro item da determinação do Carf, informo
que o crédito de R$ 48.941,47 revelou-se suficiente para extinguir,
mediante compensação, o débito informado na Dcomp no
16238.48501.230409.1.3.04-8898, conforme fls. 226/227.

Assim, ausente controvérsia a ser resolvida, conheço e dou provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital